Tribunal: STF
Processo: Rcl 52312
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra o Edital 1/2021, referente ao 12º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de São Paulo, o qual, “além de ferir os preceitos legais [Lei 12.990/2014] e a uniformidade das decisões desta mais Alta Corte, o referido edital não observou os critérios disciplinados na Resolução 81 do CNJ” (doc. 1, fl. 8).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    Em consonância com o que foi acima exposto, tem-se a Lei Nº 12.990, de 09 de junho de 2014, da então Presidenta Dilma Roussef, que ao estipular a reserva de vagas para negros oferecidas em concursos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, determinou que os critérios de alternância e proporcionalidade fossem usados para nomeação dos candidatos.



    (...)



    O Informativo 864 desta Suprema Corte, nos traz que “quanto aos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos, o relator deu exemplo sobre a forma correta de interpretar a lei. No caso de haver vinte vagas, quatro seriam reservadas a negros, com a seguinte sequência de ingresso: primeiro colocado geral, segundo colocado geral, terceiro colocado geral, quarto colocado geral, até que o quinto colocado seria o primeiro colocado entre os negros, e assim sucessivamente. Dessa forma, não se poderia colocar os aprovados da lista geral primeiro e somente depois os aprovados por cotas.”



    (...)



    Nesta seara, a tese aqui defendida está amplamente amparada pelo arcabouço jurídico, deixando claro que tais ensinamentos jurídicos não foram devidamente atendidos no 12º Concurso para Provimento de Serventias Extrajudiciais do Estado de São Paulo, que promoveu a reserva para escolha das serventias através do sorteio, e não por alternância e proporcionalidade, prejudicando os candidatos negros.



    (...)



    No caso concreto “toda vez que houver 3 vagas ou mais uma será destinada aos negros, o correto seria a reserva da 3ª vaga, 8ª vaga, 13ª vaga e assim sucessivamente. Fazendo as adaptações necessárias para esta espécie de concurso, deveria haver uma lista reservada aos negros aprovados sem considerar os demais candidatos (à semelhança do que ocorre com os PCD e como já o fez a comissão em relação aos negros, equivocando-se somente sobre a questão do sorteio), e durante a sessão de escolha a 3ª opção seria de um candidato negro, a 8ª opção e assim sucessivamente de “5 em 5” até esgotarem os cartórios ou candidatos negros aprovados, o que ocorrer primeiro.”



    (...)



    Além de ferir os preceitos legais e a uniformidade das decisões desta mais Alta Corte, o referido edital não observou os critérios disciplinados na Resolução 81 do CNJ.



    (...)



    O Art. 3º da Resolução 81 que regulamenta os concursos de cartório dispõe:



    (...)



    O dispositivo é muito claro em aplicar a Resolução CNJ nº 203/2015 na regulamentação das cotas raciais nos concursos de cartório. (...). A Resolução 203 disciplina a reserva de vagas aos negros na magistratura, e não se conhece nenhum concurso em que tenha havido sorteio. A mencionada resolução determina que a reserva das vagas aos negros será realizada de forma alternada, considerando os critérios de alternância e proporcionalidade.



    (...)



    2. DA INCLUSÃO DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. 



    Careceu o edital de deixar claro que a inscrição de candidato negro ou pardo não dependerá, somente, de autodeclaração, e poderá ser impugnada motivadamente a qualquer tempo, como também poderá ser verificada e validada via comissão de Hetereoidentificação cujas regras já são conhecidas e adotadas em outros concursos, destacando as seguintes orientações já admitidas nos concursos nacionais como exemplo normativo:



    (...)



    Também no recente julgamento da ADC nº 41, o STF abordou o tema, fixando a seguinte tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.



    (...)



    Tal mecanismo consiste em uma técnica de distribuição de justiça, que, em última análise, objetiva promover a inclusão social de grupos excluídos ou marginalizados, especialmente daqueles que, historicamente, foram compelidos a viver na periferia da sociedade, evitando com isso que seja fraudado instituto das cotas. O que se encontra em perfeita harmonia com o exposto na decisão deste Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento da ADPF nº186, que expôs a legitimidade do sistema misto de identificação racial.



    A Portaria Normativa nº 4, de 6 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão de Pessoas, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – que revogou a Orientação Normativa nº 3, de 1º de agosto de 2016 – passou a regulamentar o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, para fins de preenchimento das vagas reservadas nos concursos públicos federais, nos termos da Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014.



    (...)



    Assim, alternativa não há se não determinar que a requerida suspenda o rito do concurso, adequando seu edital para prever as regras de verificação e validação da Autodeclaração.



     



    3. DA ISONOMIA DO PRAZO NAS INSCRIÇÕES COM ISENÇÃO TOTAL OU PARCIAL PARA HIPOSSUFICIENTES.



    (...)



    Não foi este o princípio adotado no Edital do 12º Concurso de Outorga do Estado de São Paulo, que salta aos olhos o prazo destinado de apenas 24 horas para requerer e de 48 horas para que o hipossuficiente pudesse requerer e comprovar sua condição para obtenção da isenção para inscrição no certame.



    (...)



    A discrepância entre os prazos de inscrição às duas categorias de candidatos é exagerada, e implica, de fato, em impedimento para participação no certame para vários candidatos economicamente hipossuficientes.



    (...)



    4. DA LIMINAR



    (...)



    Reforça o periculum in mora igualmente, na medida em que o concurso se encontra com data de realização das provas preambulares para o dia 13.03.2022 para prova de remoção e 20.03.2022 para a prova de provimento, já tendo a comissão confirmado a respectiva data conforme site oficial da empresa realizadora.



    (...)



    Como a anulação pleiteada dos atos administrativos demandara reabertura das inscrições para aqueles que desejem se inscrever sobre as novas regras, certamente a data da prova prevista para 20/03/2022 para provimento, necessariamente deve ser alterada, demandando a suspensão do concurso até regularizar-se todas as ilegalidades aqui denunciada.



    Requer ao final:



    1 – Que seja concedida prioridade especial na tramitação deste processo, com deferimento de liminar inaudita altera pars para SUSPENSÃO do certame marcado para o dia 20/03/2022, data esta das provas objetivas da primeira fase na cidade de São Paulo, visando que o RECLAMADO adeque seu edital para acolher a regra de alternância e proporcionalidade, bem como em respeito ao princípio da isonomia, estabeleça prazo idêntico para inscrição dos hipossuficientes e, por fim insira regras adequadas de verificação e validação, via comissão de Hetereoidentificação para os que realizaram a autodeclaração como negros no referido certame, eis que presentes o periculum in mora e fumus boni iuris conforme fundamentado.



    2 – REQUER ainda, o acolhimento dos pedidos meritórios, validando a Liminar deferida, e no MÉRITO, requer que esta Corte anule os atos que realizou o sorteio e determinou a reserva fixas aos candidatos negros, adotando em substituição a regra de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos negros conforme Lei 12.990/2014 e Resolução CNJ 203/2015, bem como o da quebra da isonomia nos prazos para isenção de pagamento de taxa de inscrição e quanto à omissão da instituição da comissão de verificação e validação da autodeclaração como negro.



    É o relatório. Decido.



     



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 12/3/2022. Por se tratar de impugnação a ato administrativo, consubstanciado em previsão constante em Edital de Concurso Público, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Quanto ao caso, pede a parte Reclamante, em síntese: (i) que se “anule os atos que realizou o sorteio e determinou a reserva fixas aos candidatos negros, adotando em substituição a regra de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos negros conforme Lei 12.990/2014 e Resolução CNJ 203/2015”; (ii) que sejam modificados os “prazos para isenção de pagamento de taxa de inscrição”; e (iii) haja saneamento “quanto à omissão da instituição da comissão de verificação e validação da autodeclaração como negro”.



    A Reclamação é manifestamente incabível. 



    No que se refere às alegações de violação à Lei 12.990/2014; às Resoluções 81/2009 e 203/2015-CNJ; e à Portaria Normativa 4/2018 – MPDG, esta CORTE, em reiterados pronunciamentos, já assentou a impossibilidade da utilização da reclamação sob a alegação de violação a direito objetivo ou a precedente sem força vinculante. Nesse sentido:



    (...)



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022).



    No mais, mesmo que se analise o pedido sob o prisma da ADC 41 ou da ADPF 186, o resultado não se altera. É que, no presente caso, reclama contra ato administrativo (previsões editalícias de Certame Público), não havendo judicialização quanto à questão. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofensa decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal:



    EMENTA Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 46645 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/0/2021)



    Assim, se a pretensão da Reclamante é questionar o teor do edital publicado para regra o concurso em questão, caberia à mesma o manejo de ações judiciais específicas e adequadas a tal, não cabendo o uso direto da reclamação para eventual aferição de ofensa a precedentes de observação obrigatória emitidos pela CORTE.



    Seja como for, o ato reclamado não violou o que decidido na ADC 41. Naquela oportunidade, esta CORTE afirmou ser “constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. 



    Já no edital, houve a expressa reserva de 20% das vagas aos candidatos negros (doc. 5, fl. 1, cláusula 2.1.4A). Portanto, não há qualquer previsão no ato reclamado que coloque em dúvida a constitucionalidade da Lei 12.990/2014 ou afaste a legalidade na utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, motivo pelo qual não há falar em violação ao precedente citado.



     Também não há falar em aderência à ADPF 186, já que tal precedente relaciona-se a casos envolvendo políticas afirmativas para ingresso em Universidade Pública; ou mesmo em sua violação, porque a reserva de cotas – declarada como constitucional na ADPF – foi respeitada pelo ato aqui reclamado, havendo, como dito acima, expressa reserva de 20% das vagas aos candidatos negros.



    Desse modo, discussões sobre a forma como serão sorteadas as serventias, “prazos para isenção de pagamento de taxa de inscrição” e “omissão da instituição da comissão de verificação e validação da autodeclaração como negro” - assuntos relacionados aos pedidos apresentados na inicial -, apesar de relevantes, não guardam aderência aos paradigmas desta CORTE, devendo ser discutidos na via ordinária ou mesmo na via administrativa.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente